Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700190-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSME DE JESUS SILVA PEREIRA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Alberto dos Santos, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 63.191, em favor de COSME DE JESUS SILVA PEREIRA, indicando como Autoridade coatora o d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, preso preventivamente em decorrência do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta, em apertada síntese, a falta de fundamentação por parte da r. decisão que manteve a custódia do paciente, vez que “desprovida de razões plausíveis, dado as circunstâncias em que ocorreram os fatos narrados na ação penal principal” (ID 54767492 – fl. 2). Assevera que nada foi encontrado com o paciente no momento da abordagem em sua residência, fato que teria sido ratificado em audiência por policial civil que participou da apreensão, situação que, contando o tempo de acautelamento (prisão convertida em preventiva no dia 17 de março de 2023), ensejaria hipótese de constrangimento ilegal. O impetrante assinala também, em seu amparo, que a manutenção da prisão, nos termos propostos, violaria garantias fundamentais e os direitos humanos, uma vez que a custódia não é regra, devendo ser mantida apenas em casos extremos. Alega, ainda, que o d. Juízo a quo não procedeu à revisão da r. decisão que decretou o encarceramento preventivo a tempo e a modo, infringindo, no seu entender, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, com a expedição imediata de alvará de soltura. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo impetrante para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a acusação é de tráfico de drogas. Segundo consta da denúncia formalizada pelo ilustre representante do Ministério Público o paciente, juntamente com outros 05 (cinco) comparsas, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, se associou, de forma estável e permanente para difundirem a venda ilícita de drogas. A peça acusatória descreve que o paciente, juntamente com o seu irmão, Gabriel Francisco da Silva Pereira, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância vegetal conhecida por maconha, uma com massa líquida de 119g,90 (cento e dezenove gramas e noventa centigramas), e a outra com 0,73g (setenta e três centigramas). (ID 54767500). Diante da complexidade decorrente do número de denunciados (6 no total), a instrução processual se protraiu no tempo, tendo o d. Magistrado singular se pronunciado sobre as prisões nos ID’s 54767497 e 54767498, momentos em que o pedido de liberdade do paciente foi apreciado e indeferido, como dos demais denunciados, à exceção de Orfilon da Silva França Filho, que foi liberado. Observa-se na r. decisão constante do ID 54767498, prolatada em 30 de outubro de 2023, que houve a manutenção da custódia preventiva porque não se vislumbrou alteração da realidade fática após o r. decisum anterior, feito 04 (quatro) dias antes, sendo certo que nova avaliação será feita na sentença. Na espécie em análise, há que se cotejar que a dinâmica descrita na inicial é indicativa, ao menos por ora, de que o paciente, ao contrário do que assentado na inicial, tem sobre si denúncia de tráfico e associação para o tráfico de drogas, situação que demanda uma instrução processual adequada, ainda mais quando envolve outros 5 (cinco) denunciados. Sendo assim, ao revés do que sustenta o impetrante, houve pronunciamentos para se revisar as prisões dos denunciados, tanto que um deles (Orfilon) foi colocado em liberdade, tudo com a devida fundamentação, até porque há prova da existência dos crimes em apreciação, indícios suficientes de autoria, estando presente, portanto, o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Por fim, também ao contrário do que alega o impetrante, não houve o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, considerando que a última decisão (ID 54767498) foi proferida 30 de outubro de 2023. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 21h52. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)